Tribunal: TJDFT
Processo: 0713234-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713234-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARAH KETILIER DA CUNHA MOREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SARAH KETILIER DA CUNHA MOREIRA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2o Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0707823-31.2018.8.07.0018 ajuizada por SARAH KETILIER DA CUNHA MOREIRA em desfavor do ora agravante, determinou a penhora dos valores a serem devolvidos pela agravante, através do sistema Sisbajud, nos seguintes termos (ID 190017295 do processo originário): “Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por SARAH KETILIER DA CUNHA MOREIRA em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB, em que busca o pagamento de honorários advocatícios. Decisões de IDs 180864437 e 186622934 intimaram a parte exequente para devolução do valor liberado em seu favor, de forma equivocada, sob pena de penhora de valores. Todavia, a parte exequente manteve-se inerte, conforme certificado ao ID 189906370. Assim, DETERMINO a penhora de valores, via sistema SISBAJUD nos ativos financeiros da exequente SARAH KETILIER DA CUNHA MOREIRA - CPF: 946.449.421-20, no valor constante no comprovante de ID 180376845. Prossigo. Verifico que, na petição de ID 187660589, a parte exequente ILMA DEA DE SOUZA CUNHA juntou extratos bancários e fichas financeiras e requereu o encaminhamento dos autos à Contadoria para apuração do valor devido a título de cumprimento de sentença. Todavia, INDEFIRO o pedido, a uma porque, conforme dispõem os art. 523 e 524, do CPC, cumpre ao exequente instruir o cumprimento de sentença com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito devido; e a duas, porque não compete à d. Contadoria elaborar cálculos para as partes subsidiarem o pedido de execução do débito, e sim, compete ao setor a resolução de dúvidas do Juízo e apuração de eventuais divergências de cálculos entre as partes. Nesse sentido, fica a parte exequente intimada a juntar planilha de cálculos atualizada, sob pena de indeferimento da inicial. Com os cálculos, voltem-me conclusos”. Em suas razões recursais (ID 57485410), afirma que ajuizou ação de cumprimento de sentença, vem virtude da decisão proferida no Resp n.o 1853371-DF, que julgou procedente o recurso especial e fixou honorários. Menciona que a impugnação ao cumprimento de sentença não foi acolhida, sendo determinado pelo juízo de origem o prosseguimento do cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios. Informa que o executado interpôs agravo de instrumento de n.o 0750717-03.2023.8.07.0000, questionando o não acolhimento da impugnação. Defende que a reforma integral da sentença acarreta a inversão do ônus de sucumbência. Argumenta que o valor levantado pela credora, referente ao pagamento dos honorários de sucumbência, não deve ser devolvido por si. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para desconstituir a penhora determinada pelo juízo de origem, bem como promover a devolução do valor bloqueado, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. Postulou, ainda, os benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 57560532 determinou que a agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita. Os documentos foram juntados no ID 57708629. É o relatório. Decido. Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos de origem, verifico que o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, ao fundamento de que não foram fixados honorários advocatícios em favor da credora. A decisão de ID 175867301 rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou que, após a preclusão, os valores penhorados seriam transferidos para a credora. O executado interpôs agravo de instrumento, alegando a inexistência da dívida, uma vez que não são devidos honorários advocatícios (AI 0750717-03.2023.8.07.0000). O juízo de origem, antes mesmo da preclusão da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, expediu alvará em favor da credora. Posteriormente, foram proferidas decisões determinando que a credora devolvesse o valor liberado em seu favor, visando aguardar a preclusão da decisão de ID 175867301. A credora não procedeu à devolução dos valores e o juízo de origem determinou a realização de penhora na conta da advogada, visando restituir os valores levantados. Na conta da agravante foi bloqueada a quantia de R$ 464,27, conforme extrato do Sisbajud (ID 191142877, autos de origem). Feitos esses esclarecimentos, passo, doravante, a apreciar o pedido liminar. Da analise de todo o contexto dos autos de origem, verifico que está em tramitação agravo de instrumento, o qual decidirá se é devido ou não o valor cobrado a título de honorários advocatícios (AI 0750717-03.2023.8.07.0000). Por outro lado, o juízo de origem já liberou os valores bloqueados em favor da credora, que foram por si utilizados, conforme noticiado no recurso. De fato, tentada a penhora para resgatar os valores, foi bloqueada somente a quantia de R$ 464,27. Diante desse contexto, e observando que a decisão vigente entende que são devidos os honorários advocatícios, uma vez que a impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada, não se mostra cabível determinar a constrição de valores na conta da credora, até que a questão da inexistência de título judicial seja decidida no Agravo de Instrumento de n.o 0750717-03.2023.8.07.0000. Ora, atualmente a credora possui decisão judicial que lhe assegurava a execução dos valores, e, portanto, em juízo preliminar, entendo que as medidas constritivas efetivadas em sua conta bancária são demasiadamente onerosas. De fato, após o julgamento do mencionado agravo, caso seja provido, deverá a agravante restituir as quantias liberadas em seu favor, sendo, por ora, prematura a constrição determinada. Assim sendo, entendo, em juízo perfunctório, que deve ser concedido efeito suspensivo tão somente para determinar a paralisação dos atos executivos em desfavor da credora/agravante, até o julgamento do agravo de instrumento de n.o 0750717-03.2023.8.07.0000. O valor já bloqueado, no importe de R$ R$ 464,27, deverá se mantido em conta judicial, não sendo liberado para nenhuma das partes, até o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do AI de n.o 0750717-03.2023.8.07.0000. Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora